Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0704617-92.2020.8.07.0000 Agravante: WASHINGTON ARLEM DE OLIVEIRA e ADRIANA APARECIDA DA ROCHA RIBEIRO Agravado: ECY VIEIRA DELFINO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WASHINGTON ARLEM DE OLIVEIRA e ADRIANA APARECIDA DA ROCHA RIBEIRO contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica 0709588-30, movido por ECY VIEIRA DELFINO. A decisão agravada suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. O magistrado entende que é aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito (ID 14588837). Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que estão ausentes os requisitos para a desconsideração, pois não há desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumentam que a simples frustração da execução não pode ser motivo suficiente para direcionar a execução aos sócios da empresa. Sustentam que mesmo a teoria menor necessita do atendimento concreto aos requisitos trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Alegam não estar demonstrado o efetivo obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 14588829). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14588839), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos autos, verifica-se que a consumidora não encontrou bens passíveis de penhora na empresa de que são sócios os agravantes, nem mesmo mediante a pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal (BACENJUD, E-RIDF, UNFOJUD E RENAJUD). Ante o exposto, considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o, CDC. INSOLVÊNCIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Não configurado os vícios do art. 330, §1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial, mormente quando o requerente formula corretamente o pedido e a causa de pedir, expondo os fundamentos de fato e de direito de sua pretensão. Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. (07022217920198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 08/05/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (ART. 28, §5o, DO CDC). VÉU EMPRESARIAL COMO OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. MEDIDAS ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurando em cumprimento de sentença, reconhece a existência de grupo econômico defere a inclusão no polo passivo de pessoas jurídicas e seus respectivos sócios, atribuindo-lhes responsabilidade pelo débito exequendo. 2 - Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica da empresa executada está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados à exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do art. 28, §5o, do CDC, não havendo falar em comprovação dos requisitos previstos pelo art. 50 do CC, a saber, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”.(07196448620188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/03/2019). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator